Tribunal: TJDFT
Processo: 0725897-80.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0725897-80.2024.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: YELLOW MOUNTAIN DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA AGRAVADO: CLAUDENICE CUSTODIO RIBEIRO DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por YELLOW MOUNTAIN DISTRIBUIDORA DE VEÍCULOS LTDA contra a r. decisão proferida pelo d. Juízo da 8a Vara Cível de Brasília que, em sede da AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL POR VÍCIO OCULTO c/c COMPENSAÇÃO POR DANOS MORAIS, ajuizada em seu desfavor por CLAUDENICE CUSTÓDIO RIBEIRO, deferiu a antecipação da tutela recursal, e determinou que a ré/agravante deposite, em Juízo, o valor desembolsado para a compra do automóvel, no prazo da contestação, sob pena de multa. Em suas razões recursais (ID. 60731738), a agravante alega que a decisão determinara o depósito da quantia em Juízo sem antes viabilizar o contraditório e a ampla defesa. Destaca que poderia demonstrar a ausência de ato ilícito decorrente de sua conduta. Aduz que a tutela de urgência, da forma em que fora formulada, circunscreve-se ao objeto principal do processo, confundindo-se com o mérito. Insurge-se à possibilidade de que a agravada proceda ao levantamento de quantia expressiva antes do julgamento. Afirma que o veículo se encontra consertado, com todos os serviços realizados sem ônus para a agravada, e frisa que se trata de automóvel seminovo, fabricado em 2020, e ainda sob garantia da fábrica. Assevera que a autora, na origem, teria deixado de caracterizar o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação que é necessário ao deferimento da tutela de urgência. Com esses argumentos requer, em sede de cognição sumária, a atribuição de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, a reforma da r. decisão agravada a fim de que seja indeferida a tutela de urgência. Preparo devidamente recolhido (ID. 60731749). É o relatório. Decido. De acordo com inciso I do artigo 1.019 do Código de Processo Civil, é permitido ao Relator do Agravo de Instrumento, atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. Para fins de atribuição de efeito suspensivo ao agravo de instrumento é necessário que a fundamentação apresentada pela parte agravante apresente relevância suficiente para justificar o sobrestamento da medida imposta judicialmente, além de estar configurado o risco de dano de difícil ou incerta reparação. Ao discorrer a respeito da possibilidade de atribuição de efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento, Araken de Assis1 ressalta que, só cabe ao relator suspender os efeitos da decisão e, a fortiori, antecipar os efeitos da pretensão recursal, respeitando dois pressupostos simultâneos: (a) a relevância da motivação do agravo, implicando prognóstico acerca do futuro julgamento do recurso no órgão fracionário, e (b) o receio de lesão grave e de difícil reparação resultante do cumprimento da decisão agravada até o julgamento definitivo do agravo. O efeito suspensivo tem como consequência a impossibilidade de a decisão impugnada gerar efeitos enquanto não for julgado o recurso interposto. Nesse sentido, o entendimento de Daniel Neves2: A regra se aplica também em sentido contrário, ou seja, caso o recurso previsto em lei não tenha previsão de efeito suspensivo, a decisão surge no mundo jurídico - com a sua publicação - imediatamente gerando efeitos, independentemente de se ainda estar em trâmite o prazo recursal. O raciocínio é simples: se o recurso, ainda que venha a ser interposto, não tem condições de impedir a geração de efeitos da decisão, nenhuma razão existe para suspender tais efeitos até o momento de sua eventual interposição. Por essa razão, prolatada a decisão interlocutória, imediatamente passam a ser gerados seus efeitos, independentemente do transcurso do prazo para a interposição do agravo. No caso sob análise, a controvérsia consiste em aferir a presença dos requisitos autorizadores para a atribuição do efeito suspensivo ao agravo de instrumento, quais sejam a probabilidade do provimento do recurso, e o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Verifico, cotejando os argumentos apresentados à Instância Revisora com as provas coligidas na origem, que a agravante, em nenhum momento, se insurge quanto aos pré-requisitos para a incidência do artigo 18, § 1o, II, do CDC. Em verdade, as conversas coligidas aos autos (ID. de origem n. 196424872 e 196424874) demonstram não haver dúvidas de que o automóvel fora vendido com vício oculto, bem como que ficou por mais de 30 (trinta) dias sem solução. Registre-se que a agravante é a detentora da robustez documental em relação a todos os serviços realizados no automóvel de fevereiro até abril de 2024, e que lhe seria de simples comprovação a apresentação das notas fiscais de peças, e dos relatórios mecânicos, na tentativa de afastar as assertivas de que: a) o prazo fora superior a 30 dias; b) que não houve vício ou c) o vício não é grave. Todavia, não há, no recurso, nenhum documento capaz de combater as alegações da agravada, tampouco as conversas da cadeia de fornecimento foram impugnadas. As razões de recorrer insurgem-se quanto à determinação de que seja devolvido o valor desembolsado pela consumidora, mas não infirmam os requisitos autorizadores para o deferimento desta medida, que advém do CDC. A tese de defesa busca argumentar que seria prematura a devolução, por violação da contraditório e da ampla defesa. Infere-se, no ponto, que o recurso pretendia insurgir-se quanto ao fato de que seria, supostamente, necessária a dilação probatória para a comprovação do vício. De fato, é comum que, em casos em que há disputa quanto à existência de vício oculto em relação a dado automóvel, seja indispensável a realização de perícia para constatar a sua extensão, bem ainda para apurar se houvera excesso, por parte do consumidor, no exercício de seu direito de reembolso. Contudo, este não é o caso dos autos. No caso em tela, a conduta do revendedor, de seu gerente, e da oficina responsável, foi de, desde o início, reter o automóvel – retirando-o de circulação -, para buscar a solução do vício, e mesmo assim falhar nesta tentativa. Não há, portanto, grande controvérsia a respeito da existência do vício oculto, que fora, no mínimo implicitamente, anuído pela cadeia de fornecimento, inclusive nas razões de recorrer do agravo de instrumento. Nesse sentido, transparece cristalino que a probabilidade de provimento do recurso está ausente, e que a probabilidade do direito da agravada sobressai com maior evidência. Vejamos: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL CUMULADA COM DANOS MATERIAIS E MORAIS. AQUISIÇÃO DE VEÍCULO USADO. RESPONSABILIDADE PELO VÍCIO DO PRODUTO. VÍCIO REDIBITÓRIO. FALHA NO CÂMBIO DO AUTOMÓVEL. DEFEITO PREEXISTENTE À AVENÇA. PERÍCIA TÉCNICA. DEFEITO INTERMITENTE. NÃO DESCARTADO. DESFAZIMENTO DO NEGÓCIO COM A RESTITUIÇÃO DO VALOR PAGO. CABIMENTO. DANOS MATERIAIS E MORAIS. NÃO CONFIGURADOS. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. ÔNUS SUCUMBENCIAIS REDISTRIBUIDOS. 1. O Código de Defesa do Consumidor, ao tratar da responsabilidade por vício do produto ou do serviço, estabelece no art. 18 a responsabilização de fornecedores de produtos pelos vícios de qualidade que os tornem impróprios ou inadequados ao uso a que se destinam ou lhes diminuam o valor, com possibilidade de restituição da quantia paga ou abatimento do preço. 2. No caso, o defeito descrito no automóvel referente ao sistema de câmbio, consubstancia vício oculto, pois somente com o uso do carro seria possível constatar tal mácula. Ademais, além de caracterizar defeito grave, mostra-se preexistente à avença firmada entre as partes, não sendo viável detectá-lo por fácil constatação. 3. Embora a avaliação técnica realizada por perito judicial tenha concluído que o sistema de embreagem do veículo não apresentava anomalia, não foi descartada a hipótese de defeito intermitente. 4. Uma vez demonstrado vício do produto, forçoso é reconhecer o direito do consumidor de desfazimento do negócio, com o consequente retorno das partes ao estado anterior à celebração da venda do bem. 5. A despeito da alegação de defeito no veículo o que impossibilitaria a sua utilização, a parte autora não logrou comprovar as perdas realmente sofridas, limitando-se a juntar demonstrativo de ganhos de seu marido no exercício do labor de motorista de aplicativo, desacompanhado de outros elementos que corroborem com a alegação dos prejuízos na ordem perquirida. 6. O evento narrado não tem o condão de gerar dano moral, mormente porque não evidenciada pela requerente qualquer situação capaz de atingir os direitos da sua personalidade, caracterizando, em verdade, meros aborrecimentos da vida em sociedade. É assente na jurisprudência desta eg. Corte de Justiça o entendimento de que a inadimplência contratual, em regra, é mero dissabor da vida em sociedade e, por si só, não implica o direito de reparação por dano moral. Precedentes. 7. Em face da sucumbência recíproca, ambas as partes são responsáveis pelo pagamento das custas processuais e honorários advocatícios. 8. Recurso de apelação conhecido e parcialmente provido. (Acórdão 1650857, 07008015320218070005, Relator(a): ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 8a Turma Cível, data de julgamento: 6/12/2022, publicado no DJE: 25/1/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA INCIDENTAL. VEÍCULO SEMINOVO. VÍCIO OCULTO. I - Os elementos dos autos evidenciam a probabilidade do direito e o perigo iminente de dano, art. 300, caput, do CPC, assim, mantém-se a r. decisão que deferiu a tutela provisória de urgência em caráter incidental para compelir as rés a arcarem com o financiamento do veículo, cujo contrato é acessório ao contrato de compra e venda do bem. II - Agravo de instrumento desprovido. Agravo interno prejudicado. (Acórdão 1759067, 07251021120238070000, Relator(a): VERA ANDRIGHI,6a Turma Cível, data de julgamento: 13/9/2023, publicado no DJE: 5/10/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Em relação ao risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, melhor sorte não assiste ao agravante. O risco inerente à impossibilidade de uso de automóvel que apresenta pane geral, e é entregue à concessionária, mas não é reparado, é muito maior à consumidora que ficou sem o veículo, e sem os recursos - desembolsados à vista -, do que será a devolução do valor por parte da empresa. Ademais, não foram alegados, concretamente, os danos financeiros que serão ensejados à pessoa jurídica pela devolução quantia. No que tange ao fato de o depósito do valor, em Juízo, alegadamente ferir o contraditório e a ampla defesa, reconheço que o Magistrado a quo nada mais fez do que efetivar a letra da Lei na forma em que preceituado pelo artigo 18, § 1o, II, do CDC, que permite ao consumidor exigir a restituição imediata da quantia paga, monetariamente atualizada, sem prejuízo de eventuais perdas e danos. Destaque-se que a previsão legal deveria ser observada pela agravante de forma espontânea, sem a necessidade de processo judicial. O fato de que a medida não fora atendida extrajudicialmente, não impede sua busca em Juízo, mas a condiciona à presença dos requisitos necessários ao deferimento da tutela de urgência. Por fim, cumpre destacar que o efeito suspensivo não será inteiramente indeferido. Isso, porque não comungo do entendimento contido na r. decisão, de que a liberação dos valores eventualmente depositados em Juízo deva ser imediata. Neste aspecto, o receio da agravante, de que a devolução do valor desembolsado pelo veículo retorne imediatamente à autora, antes do julgamento do processo, tem fundamento, uma vez que o risco imposto à empresa seria excessivo. Ante o exposto, DEFIRO PARCIALMENTE A ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO para, tão somente, determinar que o valor depositado em Juízo não seja liberado à agravada até a prolação da sentença, e apenas se lhe for favorável o julgamento. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal. Oficie-se ao Juízo da 8a Vara Cível de Brasília. Dispensadas as informações, porquanto as peças processuais juntadas pela agravante e a consulta aos autos do processo originário se mostram suficientes para o julgamento do agravo de instrumento. Publique-se. Intimem-se. Após, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 26 de junho de 2024 às 12:21:05. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora 1 ASSIS, Araken de. Manual dos Recursos, 9a edição. Editora Revista dos Tribunais, p. 651. 2 NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Manual de Direito Processual Civil. 10 ed. Salvador: Ed. Juspodivm, 2018, p. 1.589-1.590.